Tribunal: STF
Processo: Rcl 47496
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Natalino Torres Sá, contra ato do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais em Meio Fechado de Teresina/PI - SEEU, sob alegada violação à Súmula Vinculante nº 56 dessa Suprema Corte.
    Em síntese, narra o reclamante que obteve decisão concessiva de progressão para o regime semiaberto, porém 
    “o pedido de transferência para o regime compatível com o cumprimento de pena fora indeferido, com fundamentos de que no Estado do Piauí não se disponibiliza presídios Militares para o cumprimento de pena no regime semiaberto, e que o apenado não pode ser recolhido na Colônia Agrícola Major Cesar de Oliveira “C.A.M.C.O”, pois o mesmo é Militar e não pode ser recolhido em Presidio Comum.” (eDoc. 1)
    Em consequência, requer seja-lhe concedida a prisão domiciliar.
    É o relato do essencial, por ora.
    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. 
    Colhe-se do ato reclamado que o apenado encontra-se atualmente em regime análogo ao semiaberto, sendo que a prisão domiciliar lhe foi indeferida por não possuir as condições subjetivas para tanto, por ter cometido crime hediondo e por faltar saldo de pena considerável a cumprir.
    Diante desse cenário, necessário ouvir a autoridade reclamada acerca dos fatos narrados, porque os elementos dos autos não são suficientes para aferir o que se alega na inicial, de modo a serem imprescindíveis informações específicas do juízo acerca do local e condições objetivas em que o apenado cumpre a reprimenda imposta.
    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e, na sequência, sejam solicitadas informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF). 
    Com a resposta, retornem conclusos. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 14 de junho de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente